Tribunal: TJDFT
Processo: 0724762-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724762-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS AGRAVADO: BRASPAC BRASILIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Tozzini, Freire, Teixeira, e Silva Advogados contra decisão que determinou o cumprimento integral da decisão de ID 64507506, que determinou a emenda à inicial para que fosse decotado do pedido, causa de pedir e planilha de débitos, os valores referentes ao processo de no 0012357-36.2017.4.01.3400, tendo em vista não constar do escopo de trabalho pactuado junto à cláusula de no II do contrato acostado ao ID 60966928. Segundo o magistrado, a troca de e-mails, por si só, não configura aditivo contratual apto a incluir novo processo no contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes (ID 66258826). Alega o agravante, em síntese, ter, inicialmente, firmado com a agravada contrato de prestação de serviços advocatícios para o acompanhamento processual de um total de 10 ações, sendo que, para cada uma delas, seria cobrado o valor de R$150,00. Acrescenta que, através de e-mail encaminhado pela agravada no dia 15/09/2017, foi solicitado o acompanhamento do processo no 0012357-36.2017.4.01.3400, tendo o escritório agravante manifestado sua anuência, restando evidente que tal serviço foi incluído no contrato originalmente pactuado. Aduz que a contratação em questão está eivada de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que os valores dos honorários advocatícios referentes ao acompanhamento do processo no 0012357-36.2017.4.01.3400 sejam mantidos na execução. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 17915947. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não merece ser conhecido. Isso porque, conquanto defenda a manutenção, no feito executivo, do valor dos honorários advocatícios referentes ao acompanhamento do processo no 0012357-36.2017.4.01.3400, cuja contratação se deu por e-mail, o agravante apresentou emenda à inicial (ID 68053012 – autos de origem), decotando tal valor do pedido, causa de pedir e planilha de débitos, nos moldes determinados pelo d. Juízo a quo, ato este incompatível com o pedido formulado em sede recursal. Com efeito, nos termos do artigo 1.000 do CPC, “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.” E, consoante disposição contida no parágrafo único da aludida norma, “Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”, o que configura o instituto da preclusão lógica. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INSURGÊNCIA QUANTO AO COMANDO DE EXCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. JUNTADA DE PEÇAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESENTES. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda à exordial para que o exequente colacione peças processuais elaboradas nos processos trabalhistas em que atuou como patrono do agravado, no intuito de comprovar os serviços prestados, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3. In casu, a insurgência quanto a determinação de decote da verba honorária prevista contratualmente restou fulminada pelo manto da preclusão temporal e lógica, porquanto, além de o agravante não ter se insurgido atempadamente, cumpriu o comando judicial, apresentando nova planilha de cálculos, com a exclusão da referida verba. 4. O contrato de prestação de serviços advocatícios, nos termos do art. 784, inciso XII, do CPC e do art. 24 da Lei 8.906/94, consubstancia título executivo extrajudicial. No entanto, sua execução está condicionada à demonstração de que os serviços contratados tenham sido efetivamente prestados, o que, numa primeira vista, não pode ser de plano descartado, na hipótese dos autos. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1260791, 07093474920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Assim, operada a preclusão lógica, impõe-se o não conhecimento do recurso. O recorrente deve estar atento ao teor do artigo 80 do Código de Processo Civil, a fim de que o seu direito de peticionar e/ou recorrer não desborde em manifestações meramente protelatórias. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora